Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-17.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Usucapião urbana. Modalidade extraordinária. É possível, no caso, somar a posse do antecessor a que é exercida pelos autores na forma do art. 1196 do CC e reconhecer a propriedade do terreno ocupado para fins de moradia. Posse adquirida pelo abandono do imóvel (área maior) que foi inicialmente ocupada por pessoa que, em seguida, realizou, a seu modo e critério, o desdobro, cedendo posses a quem

Ementa:
Usucapião urbana. Modalidade extraordinária. É possível, no caso, somar a posse do antecessor a que é exercida pelos autores na forma do art. 1196 do CC e reconhecer a propriedade do terreno ocupado para fins de moradia. Posse adquirida pelo abandono do imóvel (área maior) que foi inicialmente ocupada por pessoa que, em seguida, realizou, a seu modo e critério, o desdobro, cedendo posses a quem realmente atua com proveito social, o que transformou gleba em conglomerado urbano dotado de todas os serviços essenciais de um bairro oficializado. Posse que não foi perdida por ação ou outra medida, o que cumpre o requisito da pacificidade. Provimento para julgar a ação procedente.